Tribunal: TJSP
Processo: 2106150-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106150-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente ISMAEL
VERÍSSIMO GONÇALVES, Impetrantes THAIS MARQUES SIQUEIRA e MARIANA
SANTOS DE OLIVEIRA, é impetrado ILMO. SR. DIRETOR DA PENITENCIÁRIA DR.
GERALDO DE ANDRADE VIEIRA - SÃO VICENTE - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106150-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2106150-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: ISMAEL VERÍSSIMO GONÇALVES
IMPETRANTES: THAIS MARQUES SIQUEIRA E MARIANA SANTOS DE
OLIVEIRA
VOTO No 49.092
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime - Requisito subjetivo não
preenchido
Concessão
do
benefício
que
é
prematura - Necessidade de que o sentenciado
permaneça no regime semiaberto, pois em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate” Decisão mantida.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelas advogadas
THAIS MARQUES SIQUEIRA E MARIANA SANTOS, em favor de ISMAEL
VERÍSSIMO GONÇALVES alegando que o paciente sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da Vara das Execuções Criminais, da Comarca de
São Vicente, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, pelo não
preenchimento do requisito objetivo. Objetiva a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, que preenche os requisitos legais para tanto (fls. 01/12).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106150-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ora, verifica-se que o impetrante ingressou com o presente
habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo, visando impugnar decisão
que indeferiu o pedido de progressão de regime ante a ausência do requisito
subjetivo.
Nota-se que a questão relativa a progressão ou regressão
nos regimes e incidentes de execução é matéria que deve ser examinada pelo
Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.201/84.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses
de manifesta ilegalidade.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao indeferir o
pedido.
De acordo com os documentos acostados, o paciente
cumpre pena de 17 anos e 07 meses de reclusão, com término previsto para
março de 2031, pela prática de crimes de roubo majorado (fl. 17/21).
É dos autos, ainda, que o paciente ostenta histórico prisional
conturbado, eis que praticou falta grave consistente em abandono (fl. 17/21).
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado com a progressão de regime.
Como é cediço, para se obter tal benefício, é necessário que
o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de se achar
capacitado para o reingresso à vida em comum, sem riscos ponderáveis de
periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe esse periculum libertatis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106150-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mormente em se tratando de condenado por crimes graves.
Os delitos cometidos foram de gravíssimos, visto que
ostenta condenação por roubos qualificados, cometidos mediante violência ou
grave ameaça
Ressalte-se ainda que, atestado de bom comportamento
carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematuro e tal
atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
paciente permaneça por um período no regime semiaberto até que dê mostras
seguras de que está absorvendo a terapêutica penal.
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator